Tribunal: STF
Processo: RHC 196789
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGAL: IRRETROATIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Arnaldo dos Santos Junior contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, que, em 20.11.2020, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.964/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP, em 29.4.2019, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Publico de São Paulo. Em 19.11.2019, o recorrente apresentou resposta à acusação, com defensor particular (fl. 3, vol. 2).
    3. Em 20.7.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 2110896-81.2020.8.26.0000, impetrado em favor do recorrente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 31-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - Estelionato - Pretendido o trancamento da ação penal - Alegado crime impossível e fluência do prazo decadencial - Alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/13 no art. 171 do Código Penal, que passou a exigir representação da vítima - Inocorrência - Prova dos autos traz fortes indícios da consumação do delito, sinalizando que o meio fraudulento utilizado foi eficiente - Alterações introduzidas pelo chamado - ‘Pacote Anticrime’ não atingem ações penais já iniciadas, com denúncia recebida - Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada” (fl. 32, vol. 1).
    4. Em 25.7.2020, o recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.964/SP no Superior Tribunal de Justiça, requerendo:
    “(...) depois de ser ouvido o Ilustre Representante do Ministério Público, que seja citado a suposta vítima para que querendo apresente a devida Representação, sob pena de Arquivamento do Processo Penal. DOS PEDIDOS Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que: a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o imediato ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PENAL do paciente; c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (sic, fl. 46, vol. 1).
    A liminar requerida foi indeferida (fl. 66, vol. 1).
    Em decisão monocrática, em 20.11.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 18-21, vol. 2).
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o crime de estelionato teria sido cometido por uma mulher, considerado o nome feminino Odete dos Santos utilizado para o financiamento, e seria “IMPOSSÍVEL, que alguém do sexo MASCULINO, cumprisse as exigências para o financiamento de um veículo” (fl. 26, vol. 2).
    Argumenta que a “alteração do tipo de Ação Penal cabível no crime de estelionato a partir da Lei 13.964/2019, deve[ria] retroagir para beneficiar o réu que figura no polo passivo da Ação Penal” e “deve[ria] haver a intimação da vítima para que ela se manifeste sobre a representação ou não do suposto delito, sob pena de decadência do direito de representação” (fls. 27-31, vol. 2).
    Estes os pedidos e os requerimentos: 
    “(...) seja citado a suposta vítima para que querendo apresente a devida Representação, sob pena de Arquivamento do Processo Penal (…) Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que: a) O conhecimento e provimento do presente Recurso, no seu EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, para tornar sem efeito o acórdão recorrido, concedendo a ordem para fazer cessar a coação ilegal que o paciente está submetido. b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o imediato ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PENAL do paciente; c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (sic, fls. 31-32, vol. 2).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (fls. 44 e 49, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 
    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Descabe cogitar-se de recebimento do recurso ordinário em habeas corpus como habeas corpus originário, pois interposto contra decisão monocrática. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou sobre a alegação de crime impossível e sobre a retroatividade da Lei n. 13.964/2019:
    “Não há que se falar em crime impossível, pois, sem adentrar ao mérito da ação penal, os indícios são de que a fraude foi consumada e o réu recebeu a motocicleta, o que tipificaria a obtenção de vantagem indevida. 
    Também não há que se falar em retroatividade das modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) no art. 171 do Código Penal. Embora a referida lei não tenha disposto expressamente de que forma deveria se dar sua aplicação, a interpretação de leis não pode ser simplesmente literal, mas, principalmente, deve ser sistemática e teleológica, ou seja, buscando harmonizar a nova norma a todo o sistema legal, bem como procurando identificar a finalidade do Legislador. 
    Não nos parece lógica a interpretação pretendida pelo impetrante deste writ, pois a retroatividade do texto atual do art. 171 do Código Penal levaria a extinção da quase totalidade de todos os processos por estelionato, inclusive os já transitados em julgado. Evidentemente não foi essa a intenção do Legislador.
    Em processos iniciados antes da alteração legal e cuja denúncia já foi recebida, não há que se falar em necessidade de representação da vítima, pois o rito processual utilizado era o que vigia ao tempo dos fatos. 
    Ademais, como observamos na decisão que indeferiu o pedido de liminar, esta C. Câmara já decidiu nesse sentido, ou seja, nos casos em que a denúncia já houver sido recebida não se exigirá representação da vítima como condição de procedibilidade. Confira-se: (…)
    Além disso, o comportamento da vítima, como, por exemplo, a procura da autoridade policial para registro do boletim de ocorrência, pode ser interpretado como representação, sendo desnecessária, muitas vezes, a formalização do ato.
    Portanto, não se verifica constrangimento ilegal que autorize a concessão do remédio heroico, tampouco afronta a quaisquer dos princípios invocados pelo impetrante. Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem” (fls. 34-36, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou:
    “Inicialmente, vale frisar que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Concernente à tese de crime impossível, manifestou-se o Tribunal de Justiça:
    ‘Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de 2013, na loja Casarão Motos Ltda., situada na cidade e comarca de São Vicente/SP, Arnaldo obteve vantagem indevida no valor de R$ 8.499,24, junto ao Banco Panamericano, utilizando-se de um documento de identidade em nome de Odete dos Santos, com o qual conseguiu realizar um financiamento bancário para aquisição de uma motocicleta Suzuki/Burgman, cor preta, placa FIE-9227, sendo a negociação concluída e o ora paciente recebeu o veículo. Posteriormente, a fraude foi descoberta, sendo os fatos levados ao conhecimento da autoridade policial, iniciando-se a persecução penal. A ordem deve ser denegada. Não há que se falar em crime impossível, pois, sem adentrar ao mérito da ação penal, os indícios são de que a fraude foi consumada e o réu recebeu a motocicleta, o que tipificaria a obtenção de vantagem indevida.’ (e-STJ, fls. 33- 34, grifou-se) 
    Como se vê, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, na medida em que há nos autos indícios suficientes da consumação do ilícito por parte do recorrente, que logrou êxito na obtenção do financiamento bancário para a aquisição de uma motocicleta, utilizando-se de documentação pessoal que não lhe pertencia.
    Sobre a arguida ausência de condição de procedibilidade do feito, cumpre frisar que a Quinta Turma desta Corte Superior firmou o entendimento de que a retroatividade da norma que passou a exigir a representação da vítima no crime de estelionato - art. 171, §5º, do CP incluído pela Lei n. 13.964/19 - é restrita à fase policial, não alcançando os processos com denúncias já oferecidas. Nessa linha, os seguintes e recentes julgados: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 2. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. 3. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 4. Agravo regimental improvido.’ (AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020, grifou-se) (...)
    Ademais, no caso em apreço, conforme bem destacado pelo Colegiado estadual, ‘o comportamento da vítima, como, por exemplo, a procura da autoridade policial para registro do boletim de ocorrência, pode ser interpretado como representação, sendo desnecessária, muitas vezes, a formalização do ato.’ (e-STJ, fl. 35, grifou-se). A conclusão está alinhada à posição há muito já consolidada por este Superior Tribunal de Justiça: 
    ‘Ademais, é firme o entendimento desta Corte de que é suficiente para a demonstração do inequívoco interesse de representação o registro de boletim de ocorrência pela vítima e a juntada de documentos que possam provar, a princípio, a ocorrência de crime - tal como ocorreu no caso dos autos." (HC 302.417/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2014, DJe 11/12/2014, grifou-se).
    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade a permitir a concessão da ordem por esta Corte Superior. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 18-21, vol. 2).
    9. Quanto à alegação de que não teria cometido o crime de estelionato, pois o nome utilizado para obter a vantagem ilícita por meio fraudulento, em prejuízo alheio, seria o de uma mulher, o Tribunal de origem assentou haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito e que não se enquadraria nas hipóteses de trancamento da ação penal. Para afastar o entendimento da instância de mérito, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus, em harmonia com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.087-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSENTES CAUSAS JUSTIFICADORAS DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.269-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFLITO ARMADO. DELITOS DE AUTORIA COLETIVA. CONDUTAS ADEQUADAMENTE DESCRITAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 173.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. 1. (…) 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 4. (…) 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 146.043-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.8.2018).
    10. O recorrente pretende a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, na qual, salvo nas hipóteses especificadas, estabelecido que a ação penal pelo crime de estelionato passasse a ser condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).
    A Lei n. 13.964/2019 foi publicada em 24.12.2019 e entrou em vigor trinta dias após a publicação.
    Na espécie vertente, o Ministério Público apresentou a denúncia em 8.2.2019 e o juízo de Primeira Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP recebeu a denúncia em 29.4.2019 (fls. 3, vol. 2). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não ser possível a pretendida retroação do novo diploma legal para anular ou tornar sem efeito ato processual praticado na vigência da lei anterior (HC n. 129.670, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2018, RHC n. 105.730, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 8.5.2014, e HC n. 123.228, de minha relatoria, DJe 28.9.2015) e de ser impossível a pretendida conjugação de partes mais benéficas de normas, para criar-se terceira lei (Recurso Extraordinário n. 600.817, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.10.2014). 
    Não se verifica, assim, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal no acórdão impugnado ao assentar-se óbice formal à aplicação retroativa da condição de procedibilidade a processo após a apresentação da denúncia pelo Ministério Público. Confiram-se, por exemplo:
    “ESTELIONATO – AÇÃO PENAL – LEI Nº 13.964/2019 – APLICAÇÃO NO TEMPO. A exigência de representação tem aplicação aos casos em que não tiver sido oferecida denúncia, independentemente do momento da prática do crime. (…) PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal” (HC n. 190.683, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões: HC n. 195.384/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2020, trânsito em julgado em 3.2.2021, e RHC n. 189.807/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.8.2020, trânsito em julgado em 8.10.2020.
    11. Os dados constantes dos autos são inequívocos quanto a fatos e atos, como no que se refere à manifestação de vontade da vítima para acionar judicialmente o autor da conduta que lhe teria sido prejudicial, pois a vítima teria levado o fato a conhecimento da autoridade policial. Tem-se no trecho do voto do Relator no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de 2013, na loja Casarão Motos Ltda., situada na cidade e comarca de São Vicente/SP, Arnaldo obteve vantagem indevida no valor de R$ 8.499,24, junto ao Banco Panamericano, utilizando-se de um documento de identidade em nome de Odete dos Santos, com o qual conseguiu realizar um financiamento bancário para aquisição de uma motocicleta Suzuki/Burgman, cor preta, placa FIE-9227, sendo a negociação concluída e o ora paciente recebeu o veículo. Posteriormente, a fraude foi descoberta, sendo os fatos levados ao conhecimento da autoridade policial, iniciando-se a persecução penal (…)
    Em processos iniciados antes da alteração legal e cuja denúncia já foi recebida, não há que se falar em necessidade de representação da vítima, pois o rito processual utilizado era o que vigia ao tempo dos fatos (…)
    Além disso, o comportamento da vítima, como, por exemplo, a procura da autoridade policial para registro do boletim de ocorrência, pode ser interpretado como representação, sendo desnecessária, muitas vezes, a formalização do ato” (fls. 33-35, vol. 1).
    No julgado questionado, anota-se que a vítima levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, sendo que “o comportamento da vítima, como, por exemplo, a procura da autoridade policial para registro do boletim de ocorrência, pode ser interpretado como representação, sendo desnecessária, muitas vezes, a formalização do ato”. Esse pronunciamento harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de formalidade específica para a representação exigida para os crimes de ação penal pública condicionada. No mesmo sentido, por exemplo, confiram-se o RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.10.2014, e o HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2020. Este último com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    As decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora